Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-16.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003027-16.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ERIC ALVARES DE AVILA - CPF: 704.761.601-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INÉRCIA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta que a extinção seria indevida, pois não teria sido devidamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a devida intimação pessoal do autor para impulsionar o feito e, diante de sua inércia, se a extinção do processo sem resolução do mérito foi acertada.

III. Razões de decidir:

3. O art. 485, III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, sendo indispensável a intimação pessoal prévia, conforme § 1o do mesmo artigo.

4. Nos autos, restou comprovado que o apelante foi devidamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, mas permaneceu inerte, conforme demonstrado nos documentos acostados.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a ausência de manifestação do autor após intimação pessoal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. Diante da regularidade da intimação e da inércia do autor, correta a sentença que extinguiu o feito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Inexistindo manifestação da parte após tal intimação, é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1596446/SC; TJMT, Apelação 898/2014.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de ERIC ALVARES DE AVILA, extinguiu-a, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais.

O apelante alega equívoco do juízo singular. Argumenta que o abandono da causa só se configura se intimada pessoalmente, a parte permanecer inerte, o que não ocorreu.

Requer a nulidade da r. sentença declarando inválida a extinção do processo e o retorno ao juiz de origem para o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
busca, por meio de ação de Busca e Apreensão, objetivar a retomada de veículo dado em alienação fiduciária para garantia de contrato de financiamento. O juízo singular extinguiu o feito (Num. 250769162).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que o abandono da causa só se configura se intimada pessoalmente, a parte permanecer inerte. A razão, porém, não o assiste, visto que a intimação pessoal de fato ocorreu (Num. 250769163 – pág.03).

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1o do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 898/2014).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Diante do exposto, como a parte autora foi intimada pessoalmente (Num. 250769159) a providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção, e permaneceu inerte (Num. 250769160, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025